Tribunal: TJSP
Processo: 1024788-40.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
ção do valor do preparo recursal, uma vez que deve se considerar, para tanto, o proveito econômico correspondente também à pretensão de anulação do AIIM – Escoamento do prazo sem nenhuma providência – Ausência do recolhimento pela apelante – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1024788-40.2019.8.26.0602; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 11/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

11/07/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – Veículos adquiridos das montadoras pelas concessionárias para utilização em "teste drive" e revenda posterior em período inferior a um ano – Devido às peculiaridades de serem dois processos apensados, com valores da causa distintos e com prolação de uma única sentença,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – Veículos adquiridos das montadoras pelas concessionárias para utilização em "teste drive" e revenda posterior em período inferior a um ano – Devido às peculiaridades de serem dois processos apensados, com valores da causa distintos e com prolação de uma única sentença, concedeu-se prazo para a complementação do valor do preparo recursal, uma vez que deve se considerar, para tanto, o proveito econômico correspondente também à pretensão de anulação do AIIM – Escoamento do prazo sem nenhuma providência – Ausência do recolhimento pela apelante – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.